Tribunal: TJDFT
Processo: 0731952-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO NA FORMA DO ARTIGO 916 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOBSERVÂNCIA PELO DEVEDOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O VALOR DO DÉBITO APONTADO NO MANDADO DE CITAÇÃO ATÉ A DATA DO DEPÓSITO DA ENTRADA DE 30% DO VALOR DA DÍVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APLICADOS EM PERCENTUAL MENOR DO QUE O DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Valendo-se da prerrogativa conferida pelo artigo 916 do Código de Processo Civil para parcelar o débito discutido nos autos da ação monitória, deixou a apelada de proceder à devida atualização da dívida até a data do depósito da entrada de 30% (trinta por cento), mediante incidência de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Não bastasse, aplicou honorários de 5% (cinco por cento) sobre a dívida muito embora o mandado de citação tenha estabelecido que, no caso de parcelamento, o percentual seria de 10% (dez por cento).
2. Por conseguinte, a parte autora deve ser autorizada a executar as diferenças apuradas a título de emolumentos, correção monetária e juros de mora no tocante à entrada de 30% (trinta por cento) e às 06 (seis) parcelas pactuadas, vencidas e vincendas, homologadas pela sentença, bem como a diferença de percentual de honorários advocatícios aludida no mandado de citação, conforme valores apontados na planilha de cálculo colacionada ao apelo.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.